Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014545-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (AGRAVANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014545-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCELO FERNANDES FRANCISCO E RUI PAULO MARTINS ABRACOS

AGRAVADA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO – ADITAMENTO DA INICIAL COM EXCLUSÃO DOS AGRAVANTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO É IRRISÓRIO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A EQUIDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR

EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da exclusão da parte agravante do polo passivo da demanda
–
com o acolhimento do aditamento da inicial após o indeferimento da
tutela cautelar de caráter antecedente requerido pela agravada
e da apresentação da contestação
–

não é possível estimar eventual proveito econômico, afigurando-se escorreita a fixação dos honorários de sucumbência

de forma equitativa.

Por outro lado, evidenciado que a quantia arbitrada não atende aos princípios da razoabilidade e do contraditório, à vista da complexidade do caso (busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e terceiros), há de ser majorada a referida verba.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014545-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCELO FERNANDES FRANCISCO E RUI PAULO MARTINS ABRACOS

AGRAVADA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS
na
Ação de Cobrança
ajuizada pela empresa

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
em face de
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA
, contra decisão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelos ora agravantes, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à parte recorrente, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios, no valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais), aplicou erroneamente o artigo 85, § 2o, do CPC/15, uma vez que o valor da causa não é irrisório, mas sim de R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O recurso foi recebido no ID 49948479.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 52505955).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014545-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCELO FERNANDES FRANCISCO E RUI PAULO MARTINS ABRACOS

AGRAVADA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, com suporte no art. 308 do CPC, ingressou com
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer
contra a empresa DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, as pessoas físicas de FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO FERNANDES FRANCISCO e a empresa MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Consta que, antes mesmo de ordenada a intimação dos requeridos para comparecimento à audiência de conciliação e, assim, para apresentarem contestação, após o indeferimento da tutela cautelar de caráter antecedente, a demandante BIGOLIN apresentou emenda à inicial, alterando o nome da demanda para
Ação de Cobrança
e direcionando-a apenas à DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e a FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, com a exclusão dos demais requeridos do polo passivo da lide principal.

O pedido foi deferido e antes de realizada a citação dos requeridos, os ora agravantes interpuseram os Embargos de Declaração contra a decisão que deferiu o aditamento, requerendo o arbitramento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Cinge-se a irresignação recursal quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que
foi aplicado erroneamente o artigo 85, § 2o, do CPC/15, uma vez que o valor da causa não é irrisório, mas sim de R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, a despeito de o valor da causa principal não ser irrisório, conforme alegam os agravantes, o fato é que o trabalho dos causídicos limitou-se à elaboração de contestação (ID 23296166) apresentada após o indeferimento da tutela cautelar de caráter antecedente requerido pela agravada, sendo excluídos do polo passivo da demanda com o acolhimento da emenda da inicial, conforme acima relatado.

Assim, não se mostra razoável que a verba honorária seja fixada de acordo com o valor da causa, uma vez que além de não ser possível vincular o eventual sucesso da tutela final à cautelar de caráter antecedente (mormente na hipótese em que o agravante foi excluído do polo passivo da demanda),
in casu
, não se afigura consonante com o tempo despendido e o trabalho desempenhado pelo causídico.

Nesta hipótese, diante da exclusão da parte agravante do polo passivo da demanda após a apresentação da contestação, não é possível estimar eventual proveito econômico, devendo os honorários de sucumbência, portanto, serem arbitrados de forma equitativa, conforme realizado pelo magistrado singular.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CAUTELAR
. SEGURO-GARANTIA.
ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art.

85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.

4. In casu,
autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.

5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária
." (STJ - REsp 1822840/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019) Grifei

Destarte, escorreita a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Por outro lado, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), à vista da complexidade do caso (busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e terceiros), bem como a necessidade de interposição dos embargos de declaração para fixação da verba honorária, realmente não atende
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, assim, ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020